Tribunal: TJSP
Processo: 2069823-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Indeferimento da tutela provisória de urgência – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida – Recurso improvido.